Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DEFESA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. JULGAMENTO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O requerente alegou comprometimento de mais de 50% de sua renda líquida com empréstimos consignados e pleiteou a renegociação das dívidas com base na Lei no 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso é pertinente e pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve cerceamento de defesa; e (iii) estabelecer se o requerente preenche os requisitos legais para o processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações trazidas no recurso de apelação guardam estrita correspondência com os fundamentos específicos utilizados na sentença recorrida, não ferindo, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
4. Determinada a emenda à petição inicial e a parte não atende, satisfatoriamente, ao comando judicial, deve incidir a regra do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Os empréstimos consignados são excluídos do cálculo de comprometimento de renda para apuração do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022, com alterações do Decreto no 11.567/2023.
6. A caracterização da situação de superendividamento capaz de atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos no art. 104-A, §4o, do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, em R$600,00 (seiscentos reais).
7. A demonstração do comprometimento do mínimo existencial constitui requisito indispensável para a caracterização do superendividamento e, consequentemente, para a admissibilidade da repactuação das dívidas, seja por meio consensual ou compulsório, conforme previsto no art. 54-A, § 1o, do CDC.
8. O autor emendou a petição inicial, contudo, deixou de acostar documentos relevantes, a fim de demonstrar o superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial, o que inviabiliza o processamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: "1. Determinada a emenda à petição inicial e a parte não atende, satisfatoriamente, ao comando judicial, deve incidir a regra do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas por superendividamento exige a comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de plano de pagamento que atenda aos requisitos legais.”
__________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B. Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041281, ApCiv 0702780-87.2025.8.07.0012, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025, p. 11/09/2025. TJDFT, Acórdão 1876849, ApCiv 0711606-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024, p. 27/06/2024. TJDFT, Acórdão 1850682, ApCiv 0709408-81.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, p. 02/05/2024. TJDFT, Acórdão 1748743, ApCiv 0736260-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/08/2023, p. 01/09/2023.